Tribunal: TJSP
Processo: 1013885-88.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, e repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, e repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Conversão em empréstimo consignado descabida – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva do autor, observada a gratuidade de justiça.
Recurso do autor não provido e recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013885-88.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSE ORIOLA NETO, é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu. Vencido o
3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-88.2019.8.26.0005
Apelantes
José Oriola Neto (AJG) e Banco BMG S/A
Apelados
os mesmos
Comarca
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 38028
Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Crédito
Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de Margem
Consignável)
Possibilidade
Autorização da Lei no
10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no
28/2008 Declaração de inexigibilidade de débito, e repetição
em dobro de valores e indenização por dano moral

Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência de
vício de consentimento Prova do vínculo Existência Ônus
do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo
Civil Regular contratação do cartão de crédito consignado
com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta
corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados Conversão em empréstimo consignado
descabida Danos morais não configurados Precedentes
jurisprudenciais Improcedência da ação Sentença reformada
Sucumbência exclusiva do autor, observada a gratuidade de
justiça.
Recurso do autor não provido e recurso do réu provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 219/221, julgou parcialmente
procedente a ação declaratória c/c pedido indenizatório, acolhido o pedido subsidiário
do autor, declarada a inexistência de contrato de empréstimo mediante cartão de crédito,
convertido em empréstimo consignado, bem como determinou que os descontos que são
efetivados (R$117,54) sirvam para amortizar os débitos indicados a fls. 205/206; julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais. Pela sucumbência, determinou
que as custas e despesas sejam divididas pela metade, devendo cada parte arcar com
honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor a que cada uma sucumbiu.
Apela o autor buscando o ajustamento do julgado de modo
que seja fixada multa diária (astreintes), no montante de R$ 1.000,00, caso o réu não
cesse os descontos indevidos no benefício previdenciário; que o réu seja condenado no
pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da
devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único
do CDC, sem prejuízo da devolução dos demais valores que forem cobrados
indevidamente após a propositura da presente demanda; (fls. 223/238)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela também o réu pretendendo a reversão do julgado
sob o fundamento de que o autor contratou cartão de crédito consignado, BMG Card n.
cartão: 5259xxxx.xxxx.6113, conta: 492533; que assinou o termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento;
que, o autor realizou saques nos valores de R$ 2.693,00; R$ 350,15; R$ 521,32 e R$
667,99; que as quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica
direta (TED), em conta corrente do autor; que o autor tinha completa ciência dos termos
do instrumento pactuado entre as partes, considerando que vem sofrendo descontos
mensais e requisitando valores desde 09/10/2015, não havendo que se falar, portanto, de
desconhecimento do autor; fls. 241/250.
Processados, recebidos os recursos e com resposta
somente do réu (fls. 295/301 e certidão de fls. 304), vieram os autos ao Tribunal e após
a esta Câmara.
É o relatório.
Na espécie, o autor pretende com a presente demanda ver
reconhecida a inexistência dos débitos que alega terem sido realizados em seu benefício
previdenciário a título de RMC pelo banco/réu, pleiteando, ainda, subsidiariamente, a
conversão do referido contrato em empréstimo consignado e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição dos valores
cobrados em dobro.
Sem razão, contudo o apelo do autor; com razão o apelo
do réu.
Restou comprovada nos autos a regular e efetiva
contratação pelas partes, em 17/07/2015, do cartão de crédito consignado BMG Card n:
5259xxxx.xxxx.6113, conta: 492533; de modo que o autor assinou o termo de adesão
cartão de crédito consignado Banco BMG e autorizou o desconto em folha de
pagamento, assim como há prova nos autos dos saques nos valores de R$ 2.693,00; R$
350,15; R$ 521,32 e R$ 667,99, quantias foram disponibilizadas na forma de
transferência eletrônica direta (TED), conforme fls. 87/97 e fls. 205/206, instrumento
devidamente assinado e respectivas condições livremente pactuadas entre as partes.

Por sua vez, os índices e taxas aplicados encontram-se
devidamente elencados no quadro "III. Características do Cartão de Crédito
Consignado", itens “b) taxa contratual máxima aplicada ao cartão: 3,06% a.m. e 44,30%
a.a.” e “c) Custo Efetivo Total (CET) aplicado ao cartão: 3,56% a.m. e 53,11% a.a.” de
fls.90 tendo a parte autora plena ciência e anuência a este respeito.
Aliás, observe-se que as taxas de juros mencionadas não
se enquadram nas taxas cobradas em contratos de cartão de crédito, mas àquelas
praticadas no mercado em operações de empréstimo consignado, justamente a operação
que alega ter contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, não se tratando de contratação de dois
produtos distintos como empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar-se em
venda casada senão expressa contratação de “cartão de crédito consignado” para
desconto em benefício previdenciário, devendo ser observado o princípio do “pacta sunt
servanda”.
Observe-se, quanto a isso, a inequívoca autorização para a
realização de desconto mensal na remuneração/salário/benefício para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado, nos termos da cláusula 8.1 de fls.88.
Por outro lado, a despeito da impugnação genérica de que
não recebeu, nem desbloqueou e tampouco utilizou o cartão em questão, há a
comprovação, pelo documento bancário devidamente autenticado de fls.205/206, da
realização de saques, valores creditados na conta corrente de titularidade da parte autora
ali indicada, fls. 205/206.
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou que o
autor contratou o serviço impugnado, juntando cópia do instrumento de adesão, nos
termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a autorização do pensionista
da constituição de RMC em seu benefício previdenciário.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada pela
Lei no 13.172/2015, “in verbis”: “Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os
descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”.
Portanto, nenhuma ilegalidade se evidencia.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”: “Art. 15. Os titulares dos benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os
seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e
da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte: “APELAÇÃO.
Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Descontos
previdenciários referentes a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de
crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. IRREGULARIDADE DE
DESCONTOS. Não provimento. Réu comprovou a contratação do serviço pelo autor,
por meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético e senha eletrônica de uso
pessoal. Incabível a alegação de desconhecimento acerca do serviço contratado. Valor
em conformidade com os limites legais para a espécie. Inexistência de desconto efetivo,
sendo incabível o pedido de repetição de indébito. Autor que não logrou comprovar
irregularidade da contratação. Inexistência de indícios de fraude. Inexistência de dano
moral. SUCUMBÊNCIA. Mantida a sentença, resta inalterada a distribuição da
sucumbência, majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (Apel no 1002682-78.2017.8.26.0077, Rel. Des. Hélio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/08/2017).
Ainda:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Alegação da autora de ocorrência de simulação, pois a
sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito Vício
do consentimento não evidenciado nos autos Contratação de cartão de crédito
comprovada nos autos A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art.
373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do
consentimento, passível de anulação do contrato questionado - Sentença de
improcedência da ação mantida
Recurso improvido”. (TJSP; Apelação
1002238-45.2017.8.26.0077; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/10/2017).
Deste modo, comprovada a efetiva contratação, bem como
os créditos em conta corrente do autor desde 09/10/2015, não há falar-se em declaração
de inexigibilidade, repetição de indébito ou mesmo indenização por danos morais,
afastada, assim, a pretensão recursal do autor.
Ainda que assim não fosse, regular e legítima a
contratação de crédito rotativo, com o efetivo recebimento dos valores contratados por
meio de transferência bancária, inclusive com expressa autorização de desconto mensal
na remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal, nos termos da cláusula 8.1 acima mencionada e não estando
comprovado ou sequer minimamente evidenciado vício de vontade na contratação, bem
como considerando que os descontos se deram dentro dos limites legais e contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos, não se cogitando de qualquer declaração de inexigibilidade de contrato.
Por conseguinte, também, não há se falar em repetição de
indébito, conversão em empréstimo consignado ou indenização por danos morais, haja
vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo requerido, mas tão somente o
exercício do seu regular direito de credora. Além disso, os aborrecimentos sofridos pelo
autor com a interpretação de cláusulas contratuais não são suficientes para atingir
atributos de sua personalidade ou caracteres de seu psiquismo a ensejar uma
indenização extrapatrimonial, inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera
pessoal. E a situação tratada não é daquelas em que o dano moral é presumido, ou seja,
dano in re ipsa, onde não se faz necessária a apresentação de provas que demonstrem a
ofensa moral da pessoa.
Portanto, impõe-se o provimento do recurso do réu, para
julgar improcedente a ação e condenar exclusivamente o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 11% sobre o valor
atualizado da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se
provimento ao recurso do réu.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 111883
Apelação Cível no 1013885-88.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Jose Oriola Neto
Apelado/Apelante: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
José Oriola Neto ajuizou a
presente demanda contra o Banco BMG
S/A.,
objetivando
a
declaração
inexistência do débito e da ilegalidade das
cobranças efetuadas em seu benefício
previdenciário, a título de reserva de
margem consignável (RMC), a devolução em
dobro
dos
valores
descontados
indevidamente, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu ainda que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar
parcialmente
procedente
a
demanda, motivo pelo ambos os litigantes
apresentaram recurso de apelação.
A relação estabelecida entre
os litigantes é de consumo, diante da
vulnerabilidade existente entre o cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que o autor teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento da dívida, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o requerente tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para compras, fatos que corroboram a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Ressalte-se que os documentos
de fls. 134/196 comprovam tão somente
que
foram
transferidos
valores
complementares para a conta do autor, via
TED, sendo que aludidos comprovantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não são suficientes para demonstrar que o
consumidor
tinha
ciência
acerca
da
emissão do cartão de crédito.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do empréstimo pretendido pelo
cliente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, os contratos em discussão são
nulos de pleno direito, devendo o cartão
de crédito ser cancelado.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento ilícito do requerente, a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Assim, o montante efetivamente
disponibilizado
ao
autor
deve
ser
atualizado aplicando-se a taxa média de
juros utilizada em operações da mesma
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão de devolução dos
valores já descontados a título de reserva de margem consignável é descabida, mas a sua utilização para amortização da dívida é necessária, devendo o aludido montante ser
computado em dobro, em razão da má-fé na
cobrança.
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) Alegação da
autora de não ter contratado o cartão de crédito
consignado Embora o réu tenha apresentado Termo
de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora alegou não
ter sido informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras
Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito

Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor Necessidade de readequação
do débito em parcelas fixas, utilizando-se as taxas de
juros pactuadas Valor pago a título de RMC deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado, em dobro, para amortizar o débito existente,
diante da má-fé do réu na cobrança Cancelamento
do
cartão de crédito e dos descontos relativos à RMC
Dano moral não configurado Sentença reformada
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido”. 4 (grifamos)
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
4 TJSP. Apelação no 1002672-96.2017.8.26.0218. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Maurício Pessoa. J. 21.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significado”.
5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Ressalte-se
que
o
nome
do
consumidor somente não foi negativado,
porque as cobranças eram efetuadas diretamente dos aludidos benefícios
recebidos mensalmente.
No tocante à quantificação da
5 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
Dessa forma, o apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
Ademais, por ter o requerente
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decaído de parte mínima do pedido, a ré
arcará com as custas processuais e os
honorários advocatícios, que se arbitra em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
PELO EXPOSTO,
para os fins
anteriormente explicitados, o voto nega
provimento
ao
apelo
da
instituição
financeira e dá parcial provimento ao
recurso do autor.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10A97465
7
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD91FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013885-88.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.